Tribunal: TCU
Processo: 007.235/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5865/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (trinta) dias a contar desta decisão, o prazo solicitado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Maurício Saldanha Motta - Diretor-Geral) para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 4989/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 007.235/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Telma Coimbra Rodrigues (XXX.869.357-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.